Tribunal: STF
Processo: Pet 9569
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. DEPUTADO FEDERAL. VISTA À PGR. MANIFESTAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO STF. INTIME-SE A PGR.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada por Ricardo Bretanha Schmidt, advogado, em desfavor do deputado federal Fausto Ruy Pinato.
    Sustenta que “no dia 02 de abril do corrente ano, a revista Veja publicou matéria jornalística que trata acerca de revelações trazidas pelo ex Deputado Federal Eduardo Cunha, dando conta que o Deputado Federal Fausto Ruy Pinato, então relator do processo de cassação ao qual o primeiro respondia no Conselho de Ética da Câmara de Deputados, teria solicitado o valor de 05 milhões de reais para opinar pelo arquivamento”.
    Requer “o encaminhamento da peça ao eminente PGR, para que se manifeste acerca da instauração de investigação criminal”.
    2. Em 14.4.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 21.10.2021, se manifestou nos seguintes termos:
    “Na Procuradoria-Geral da República, as pretensões persecutórias são apreciadas em autos de notitia crinnnis de acordo com os cânones do direito penal. No cabimento e na necessidade de inquérito judicial e medidas cautelares preparatórias, o órgão ministerial destina ao Supremo Tribunal Federal feitos processuais penais antecedentes à propositura da ação penal.
    5. Na Noticia de Fato n. 1.00.000.016111/2021-15, houve promoção de arquivamento proferida em 15 de outubro de 2021:
    ‘Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de cópia dos autos da Petição n. 9.569/SC, formalizada perante o Supremo Tribunal Federal pelo advogado Ricardo Bretanha Schmidt, com o objetivo de provocar a responsabilização penal do deputado federal Fausto Ruy Pinato.
    (…)
    A ausência de documentação mínima a embasar a narrativa impõe a conclusão de que não resta configurada, no caso concreto, qualquer situação que possa denotar o cometimento de infração penal.
    Dessa forma, a narrativa isolada do representante, desprovida de documentação apta a demonstrar o narrado, não permite a constatação do recebimento de qualquer vantagem pelo representado. minimamente a prática de infração penal, não se vislumbra linha investigativa idônea apta a fundamentar uma persecução penal, sendo o arquivamento a medida que se impõe.
    O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso III, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o.
    Deem ciência desta decisão ao representante e ao representado. Informem-nos sobre a possibilidade de protocolar, em ate dez dias, contados a partir do dia imediatamente posterior ao envio da comunicação, pedido de reconsideração dirigido ao Procurador-Geral da República, acompanhado das respectivas razões.
    Encerrado o prazo sem que tenha sido apresentado o requerimento acima mencionado, movimentem o expediente para o setor responsável pelo preenchimento do termo de avaliação e destinação de autos, referido no § 3° do artigo 40 da Portaria PGR/MPF n. 184, de 21 de março de 2016. Formalizado, providenciem a conclusão’.
    Em respeito ao princípio ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio, descabe, consequentemente, nos presentes autos, a adoção de qualquer outra providência distinta das já tomadas, com relação aos mesmos fatos, por este órgão como titular da ação penal aspirada pela requerente.
    Esgotado o afazer do Ministério Público Federal no âmbito do que deduzido na petição que abre o presente caderno processual, devolve-se-lhe para ciência de Vossa Excelência e seu encaminhamento para o repositório dessa egrégia Corte”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Nos termos da legislação vigente, o envio de notícia de fato que pode configurar crime a este Supremo Tribunal Federal impõe o consequente encaminhamento do expediente para análise inicial do órgão específico do Ministério Público. A ele compete examinar e diligenciar para, se for o caso, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado. A partir da apuração realizada, haverá a atuação do órgão acusador.
    A Polícia Federal ou o cidadão pode acionar este Supremo Tribunal Federal oferecendo notitia criminis. Registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros, deve a Procuradoria-Geral da República atuar a partir da convocação suscitada pelo Supremo Tribunal.
    É dever jurídico desta Casa supervisionar a investigação instaurada a partir de elementos que guardem, segundo o que apurado pelo Ministério Público e sempre nos termos do direito vigente, algum elemento apto a impor o melhor esclarecimento e definir a sequência do alegado.
    4. Não se pode afastar o controle deste Supremo Tribunal da supervisão de algum caso, instaurando procedimento próprio com a exclusão da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.
    Eventuais diligências ou investigações preliminares devem ser informadas no processo que tramita sob responsabilidade deste Supremo Tribunal, pois o Ministério Público, nesta seara penal, é órgão de acusação, devendo seus atos estarem sujeitos ao controle jurisdicional, para que nenhum direito constitucional do sujeito submetido a investigação seja eventualmente comprometido.
    5. No caso de notícia crime que vem a este Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro daquele de que se dá notícia de crime, e que é encaminhado para exame inicial do Ministério Público, o agente que atua é o Procurador-Geral da República (§ 1o. do art. 103 da Constituição da República).
    Todos os membros do Ministério Público atuantes nos Tribunais brasileiros - exclusão feita ao Procurador Geral da República nas investigações originárias no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça – submetem-se ao procedimento de condução de investigações criminais determinado, atualmente, pela Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, inquérito ou procedimento de investigação originária (os denominados PICs) submetem-se a controle do Poder Judiciário quando houver manifestação pelo arquivamento do caso ou à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal ou ao Procurador Geral de Justiça, em se cuidando de procedimentos em trâmite no Ministério Público dos Estados.
    Não concordando o juiz com o pedido de arquivamento formulado pelo órgão competente do Ministério Público, remete-se à instância revisora daquela instituição (conforme seja o órgão federal ou estadual).
    De se realçar que, com base na Resolução n. 63 do Conselho da Justiça Federal, as investigações federais tramitam diretamente no Ministério Público e na Polícia Federal, mas estando submetidas à atuação do Poder Judiciário, mantendo-se, portanto, sistema de controle, como próprio de todas as atuações estatais, máxime em se cuidando de tema tão sensível e grave como é a investigação criminal. De se anotar estar prevista nas normas vigentes, nestes casos, a reserva de jurisdição.
    6. Diferente do que se passa em relação aos demais órgãos do Ministério Público, no caso de investigações em curso no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça – situações nas quais há indicação de alguém com prerrogativa de foro – a atuação do Procurador-Geral da República vincula-se ao que se firmou como jurisprudência assentada no sentido de haver participação judicial (especificamente do Ministro Relator) de supervisão efetiva e diferente do que se passa nas outras instâncias. 
    Esta jurisprudência sedimentou-se com base na interpretação dos arts. 1o. a 3o. da Lei n. 8.038/1990 e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo se consolidado este entendimento para que se mantenha – como próprio do sistema jurídico democrático – controle sobre essa atuação. Não seria de se supor possível, no Estado democrático de direito, um agente acima e fora de qualquer supervisão ou controle, podendo se conduzir sem sequer ser de conhecimento de órgãos de jurisdição o que se passa ou se passou em termos de investigação penal de uma pessoa.
    E nem se afirme ser possível questionar judicialmente o que foi desvendado ou o que foi apurado para se concluir pelo arquivamento por uma pessoa. Sem que qualquer outro órgão estatal tivesse ciência da atuação e da conclusão do que apurado, como se poderia acessar o Poder Judiciário? E qual a eficácia de sua atuação?
    7. Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público federal o Procurador Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário possa mais que acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário.
    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências sem a audiência e decisão do Ministro Relator que atua pelo Supremo Tribunal. É essa autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.
    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas.
    Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal apuração paralela a partir ou a propósito deste expediente (mesmo que à guisa de preliminar) não tem respaldo legal e não poderá ser admitida. 
    8. Com essas observações, realçando que a apreciação inicial da peça encaminhada há de ser examinada no prazo legal máximo fixado de quinze dias (art. 1o. da Lei n. 8.038/1990) e retornar a este Supremo Tribunal Federal com os requerimentos que entenda o Procurador-Geral da República necessários para melhor esclarecimento, para requerer arquivamento, diligências preliminares ou instauração de inquérito, anota-se que o sistema jurídico haverá de ser cumprido nos rigorosos termos da legislação vigente sem surpresas ou novidades não respaldadas pela lei e pela jurisprudência.
    9. O prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República é o do art. 1º da Lei nº 8.038/1990, que institui normas procedimentais para as ações penais originárias que tramitam neste Supremo Tribunal Federal:
    “Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de quinze dias para oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas” (grifos nossos). 
    O art. 46 do Código de Processo Penal estabelece o mesmo prazo para a manifestação:
    “O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos” (grifos nossos).
    No mesmo sentido, tem-se do art. 231 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal:
    “Apresentada a peça informativa pela autoridade policial, o Relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral da República, que terá quinze dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento” (grifos nossos).
    10. Ante ao exposto, retornem-se os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, juntar cópia integral da Notícia de Fato n. 1.00.000.016111/2021-15, esclarecendo-se que eventuais arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares deverão sempre ocorrer nesta Petição e não em “Notícia de Fato” a ser instaurada a partir de cópia destes autos, garantindo-se o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República.
    Intime-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora